Tribunal: CARF
Processo: 15504.003100/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.003100/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.165 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
GEMATUR TRANSPORTES URBANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 30/11/2002
DECADÊNCIA.
Considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito
após o decurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência relativa ao período de 08/1999 a 07/2002
(inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias do período de 08/1999 a
10/2005. Segundo consta do relatório do acórdão recorrido (e-fl. 250), o lançamento decorreu de:
(...) diferenças de acréscimos legais e de contribuições devidas pela empresa à
Seguridade Social e a outras Entidades e Fundos (FNDE, INCRA, SENAT, SEST,
SEBRAE), incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.003100/2008-50
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.165 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003100/2008-50

O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente (e-fls.
248 a 254).
Em 05/11/2008, o contribuinte apresentou desistência do litígio em relação às
competências de 12/2002 a 10/2005 (e-fl. 262).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 272 a 284) em que se alegou a decadência
relativa ao período anterior a 09/2002.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O lançamento foi aperfeiçoado em 27/08/2007 (e-fls. 186 e 188) e refere-se ao
período de 08/1999 a 10/2005, sendo que, em relação ao período de 12/2002 a 10/2005 houve
renúncia expressa ao contencioso administrativo por parte do contribuinte. Portanto, remanescem
na controvérsia os períodos de 08/1999 a 11/2002.
De pronto, percebe-se que foi atingido pela decadência o período de 08/1999 a
07/2002, consoante o § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional. Registre-se que há
informação de recolhimentos parciais para todo o ano de 2002 (e-fls. 94 a 100). Quanto ao
período de 08/2002 a 11/2002, o lançamento foi formalizado dentro do prazo decadencial, já que
a ciência do contribuinte ocorreu em 27/08/2007.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência relativa
ao período de 08/1999 a 07/2002, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital